Tribunal: TJES
Processo: 5037268-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037268-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: REINALDO SIQUEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. JORNADA PROPORCIONAL. DIREITO AO VENCIMENTO BÁSICO CONFORME O PISO NACIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por REINALDO SIQUEIRA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual a parte Autora postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base. Alega a Autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial referente ao piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal 11.738/2008”.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para:
CONDENAR
a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

(3). Em seu recurso, o Município de Vila Velha argumenta, em síntese: Que o valor pago ao autor já supera o piso nacional proporcional de 25 horas; Que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso apenas para o vencimento inicial da carreira, não gerando reajuste automático escalonado para todos os níveis e classes, o que dependeria de lei local específica; Que a interpretação dada pela sentença violaria a autonomia administrativa e orçamentária do município.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167 e fixar o Tema 1.218 de Repercussão Geral, consolidou que o piso nacional do magistério deve ser observado como vencimento-base inicial das carreiras.

(6). As alegações do recorrente de que o piso já estaria sendo cumprido não prosperam diante da análise das fichas financeiras e da proporcionalidade aplicada em sentença. O magistrado de piso agiu com acerto ao reconhecer o direito à complementação salarial, garantindo que o valor base do servidor não seja inferior ao parâmetro nacional proporcional à sua jornada de 25 horas.

(7). A sentença recorrida analisou detidamente as fichas financeiras e constatou a defasagem salarial, devendo ser aplicado o piso nacional do magistério conforme as regras da Lei nº 11.738/2008

(8).
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

(9). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)